Tribunal: TJES
Processo: 0000161-13.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-13.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX FERREIRA MARQUES DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, do boletim de atendimento de urgência e dos depoimentos da vítima, que narraram de forma coerente e harmônica os fatos ocorridos, além de terem sido corroborados pelos depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes frequentemente ocorrem na clandestinidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem tal entendimento. O depoimento judicial da vítima, embora tenha tentado minimizar os fatos, confirma o comportamento agressivo do acusado, evidenciado pela posse de uma faca e pelas agressões físicas que culminaram nas lesões descritas no boletim de atendimento médico. A fundamentação adotada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é idônea, especialmente em relação à culpabilidade e aos motivos do crime, sendo justificável a valoração negativa em razão da gravidade concreta dos atos praticados, que envolveram a expulsão da vítima e de seus quatro filhos pequenos para a rua durante a madrugada. Em relação aos motivos do crime, a agressão foi motivada por discussões ligadas ao uso de álcool pelo apelante, circunstância que agrava o desvalor da conduta, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A dosimetria observou os critérios estabelecidos no art. 59 e 68, do Código Penal, sendo proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo razão para redução da pena-base ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJE 04/11/2021; STJ, AgRg no REsp 2.126.449/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2024, DJE 19/06/2024; TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, j. 24/03/2021, DJES 26/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000161-13.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX FERREIRA MARQUES DOS REIS

Advogado(s) do reclamante: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto

p
or
Alex Ferreira Marques dos Reis
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ibatiba

(fls.
120
/
124
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

“[...
]
Consta no incluso Instrumento Investigatório, no qual se embasa a presente, que, no dia 16 de março de 2023, por volta das 06h36min., no distrito de Santa Clara, nesta urbe, o denunciado agrediu a vítima Sonia Alves, sua companheira, com socos, tapas e tentou cortá-la com uma faca, causando as lesões descritas no BAU de fl. 21. Narram que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ameaçou a vítima Sonia Alves, afirmando que se ela não saísse de casa ele iria matá-la. Ressalta que o denunciado e vítima convivem em união estável por aproximadamente 14 anos [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
, julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13,
do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
01
(
um
)
ano e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
132/136
, a defesa requer a absolvição do apelante por
insuficiência probatória
e
a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, a
autoria
e a
materialidade
delitivas
rest
aram
devidamente comprovadas,
conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls.
16/19
dos autos físicos, do
Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 24/25
e
da
prova testemunhal em sede investigativa e juízo.

A respeito dos fatos, a vítima Sônia Alves narrou na esfera policial que o marido a agrediu, ameaçou e mandou que ela saísse de casa. Vejamos:

“que confirma as lesões sofridas, que foi vítima de violência física e psicológica,
que ele falou que se ela não saísse de casa, gerando a ela medo por sua vida, ele iria matá-la, que teve xingamento e injuria, apresentando marcas no corpo,
deseja representar, que ele ajuda financeiramente quando ele quer [...] que a declarante foi indagada se há filhos em comum e suas idades, tendo respondido que possui 4 filhos, 13, 8, 6 e 3 [...]; que com o tempo o conduzido começou a ficar mais agressivo, que começou a usar bebida alcoólica e drogas, que ele não possui arma de fogo [...]”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado na esfera policial, esclarecendo que, ao questionar o marido por ele ter ficado na rua bebendo, ele teria pegado uma faca e, ao tentar
tirar a faca da mão dele,
teria
se
lesionado nos braços. Confira-se:

“Que estão juntos há 15 (quinze) anos; que ainda está com ele; que quando ele bebe ele fica muito alterado; que fora da bebida ele é uma pessoa boa, um pai exemplar; que quando ele bebe ele fica violento; que essa é a segunda vez que foi agredida; que na outra vez foram os vizinhos que chamaram a polícia; que no dia dos fatos ele estava bêbado; que ele estava na rua e a declarante estava em casa; que quando ele chegou em casa se desentenderam, por coisas bobas de casal; que esclarece que não gosta que ele fica na rua; que começaram a discutir de boca e que partiram para cima um do outro; que ele bateu na declarante; que gostaria que o processo foi arquivado; que questionou ele por ele estar na rua; que então ele pegou a faca, que tentou tirar a faca da mão dele e acabou se cortando, mas que ele não ia dar a facada nela; que confirma o depoimento na esfera policial, mas que estava nervosa e falou demais; que a agressão foi no braço; que se cortou na hora que segurou ele; que a briga foi por ciúmes, pois não gosta que ele fique na rua”.

Em que pese a vítima tenha tentado em seu depoimento judicial amenizar a conduta praticada pelo acusado, argumentando que também o teria agredido, de sua narrativa depreende-se que foi o acusado que iniciou a agressão física, ao pegar uma faca durante discussão verbal, ocasionando as lesões sofridas pela vítima.

Vale destacar que o
B
oletim de Atendimento de Urgência
de fl.
24
corrobora as declarações da vítima, eis que dá conta de lesões compatíveis com o que foi por ela narrado,
dando conta de escoriações no tórax, além de corte na região dos pulsos por arma branca.

É relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Não fosse o bastante, os policiais militares que atenderam a ocorrência foram uníssonos em narrar que foram acionados para atender suposta situação de violência doméstica em que o marido teria colocado a esposa e os filhos para fora de casa. Ambos narraram que os fatos se deram de madrugada e, ao chegarem ao local, a vítima e seus filhos, ainda crianças, estavam em frente a residência, tendo a vítima esclarecido que o marido chegou embriagado em casa, a agrediu e em seguida os expulsou de casa, confirmando que concordou em sair, pois temia perder sua vida. Confira-se:

Policial Militar
Geovane Fonseca Dias:

“
Que se recorda dos fatos; que a vítima ligou para a polícia e disse que o marido a tinha agredido e a colocado para fora de casa, se não se engana, com 3 crianças; que isso foi por volta de 2 ou 3h da manhã; que quando chegaram no endereço ela estava na frente da residência com as crianças, do lado de fora; que ela estava com um sangramento; que entraram na casa e ele já estava dormindo; que ele estava com uma mordida no ombro e confirmou que tinha brigado com a esposa; que ela disse que ficou do lado de fora com medo de ser morta; que tem conhecimento de outras ocorrências dele com ela; que no momento que ele acordou, dava para perceber que ele tinha bebido; que ele relatou que ela o mordeu”.

Policial Militar Jean Antonio de Almeida Silva Souza:

“que se recorda dos fatos; que foram acionados que umas crianças tinham sido expulsas pelo pai de casa; que no local tinha 4 ou 5 crianças, com a mãe; que ele tinha chegado embriagado e expulsou ela e os filhos de casa; que entraram na residência e ele estava dormindo; que o conduziram para a Delegacia; que ele tinha uma lesão, uma mordida, e ela tinha uma lesão também, mas não se recorda aonde; que confirma o teor da ocorrência”.

E
m
seu interrogatório em juízo
,
o apelante
nega os termos da denúncia, declarando que
as agressões teriam sido recíprocas, confirmando, no entanto, que os fatos ocorreram de madrugada e a colocou para fora de casa para evitar confusão.

A
ssim,
em que pese o apelante negue a prática do crime,
as declarações da ofendida em sede policial e em juízo
e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência
foram unísson
o
s e coerentes,
além de terem sido
corroboradas pelo
B
oletim de Atendimento de Urgência,
razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, §
13
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/
20
06.

N
a
primeira fase da dosimetria
, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 129, §
13,
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 0
1
(
um
)
a
0
4
(
quatro)
anos de
reclusão
, fixou a pena-base em

01
(
um
) ano
e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
ao desvalorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade
e
dos motivos do crime.

No ponto, a defesa
argumenta, em síntese, a ausência de provas nos autos aptas a sustentarem as circunstâncias valoradas negativamente,
requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em relação à
culpabilidade
, verifico que a fundamentação trazida se referiu à
intenção de praticar o delito de lesão corporal.

E
mbora a fundamentação adotada seja inerente ao tipo penal, reputo que as circunstâncias do caso concreto autorizam o reforço de argumentação quanto ao referido vetor, especialmente em decorrência de ter sido comprovado nos autos que o acusado, além de agredir a vítima com uma faca, a expulsou de casa, junto com seus 04 (quatro) filhos, que são crianças, que ficaram de madrugada na rua, até a polícia ser acionada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a
prática de agressão em frente aos filhos é circunstância apta a exasperar a pena-base, cabendo destacar que no presente caso a vítima e seus filhos chegaram a ser expulsos do lar, durante a madrugada, em decorrência das agressões praticadas pelo apelante.
Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (DEZESSETE). INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTIDADE ELEVADA DE MUNIÇÕES. SÚMULA N. 83 DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A posse e/ou o porte ilegal de munição, ainda que ausente a arma, podem caracterizar o crime do estatuto do desarmamento e inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância, quando assim determinem as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto. Precedente. 2. No caso, a quantidade elevada de munições (dezessete) foi apreendida no contexto de suposto ilícito de violência doméstica, o que indica ofensa ao bem jurídico tutelado e à paz social. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. A vetorial culpabilidade foi idoneamente valorada negativamente ao argumento de que a conduta foi praticada na presença de uma criança e com incentivo para que a infante tivesse contato com o objeto do crime.
A circunstância de a menor ser filha do acusado não justifica a conduta, ao contrário, agrava ainda mais o seu desvalor. 4. A tese de que "uma quantidade que torna atípica uma conduta é flagrantemente inadmissível para aumentar" (fl. 678) a pena não foi analisada pela Corte antecedente, o que caracteriza ausência de prequestionamento (incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 356 do STF). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.126.449/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

Assim, considerando a prova existente nos autos, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação aos motivos do crime, se mostra idônea a fundamentação realizada no primeiro grau de jurisdição, vez que
as agressões foram praticadas em decorrência de discussão do casal quanto ao uso de bebidas alcoólicas pelo apelante.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por discussão entre as partes. Precedentes.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

De
sse modo,

acertada a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
quanto aos motivos do crime.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporciona
l
, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)